Tribunal: CARF
Processo: 10830.720915/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720915/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.315 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
EATON LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
IRPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SALDO NEGATIVO. REDUÇÃO.
A realização de lançamento de ofício de IRPJ implica a redução do saldo
negativo existente no respectivo período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de sobrestamento do julgamento e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Bianca
Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro
Lucas Esteves Borges, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720915/2011-87
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720915/2011-87

Relatório

EATON LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos, interpôs recurso contra
decisão da DRJ que reconheceu parcialmente a existência de direito creditório relativo a saldo
negativo de IRPJ e, assim, homologou também em parte as compensações declaradas em
DCOMP.
A primeira manifestação acerca da existência do crédito pleiteado foi da DRF –
Campinas, que, em vista do auto de infração lavrado contra a recorrente, no processo
administrativo no 16643.000274/2010-53, reduziu o saldo negativo de IRPJ, reconhecendo como
direito creditório o valor de R$ 262.140,44. Quando do lançamento, a Fiscalização adicionou ao
lucro tributável valores indevidamente amortizados a título de ágio. Tal ajuste fez com que o
saldo negativo fosse reduzido.
Contra a decisão foi apresentada manifestação de inconformidade, a que a DRJ –
Campinas deu provimento parcial, aumentando o valor do saldo negativo para R$ 550.430,95.
Interposto recurso voluntário, a recorrente solicitou o apensamento deste processo
ao de n°16643.000274/2010-53, ou o sobrestamento até que se concluísse o julgamento do auto
de infração. A medida seria necessária para evitar decisões conflitantes envolvendo os mesmos
fatos, e para evitar bitributação. Por fim, pediu o reconhecimento integral do saldo negativo,
porquanto as parcelas de composição do crédito não haviam sido utilizadas na apuração das
exigências fiscais consubstanciadas no auto de infração (processo administrativo n°
16643.000274/2010-53).
A DRF – Campinas, malgrado não existir nos autos qualquer requisição de
diligência, fez a juntada da informação fiscal contendo as conclusões da diligência realizada no
processo administrativo no 10830.720876/2011-18, tendo em vista menção expressa feita na
resolução que determinou a diligência.
O resultado da diligência foi apresentado na informação fiscal abaixo transcrita:

Em atenção à solicitação diligencial, informo o que se segue.
De forma sintética, tem-se que o caso em pauta foi encaminhado a essa unidade
fazendária com o fito de aguardarmos o deslinde definitivo do auto de infração
consubstanciado no processo administrativo no 16643.000274/2010-53, aplicando o
resultado imutável advindo da apreciação recursal deste ao presente feito.
Assim, tendo a E. Câmara Superior de Recursos Fiscais rejeitado o agravo
apresentado pela interessada em face do despacho s/ no, de 15/12/2017, da então Sra.
Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, a questão meritória que lastreava o
recurso voluntário a que se refere a requisição de diligência em estudo encontra-se
definitivamente decidida. Nessa linha, referenciando a Informação Fiscal
SECAT/DRF/CPS, lavrada em função da decisão inalterável proferida no bojo do
processo administrativo acima citado, assim como as demais decisões proferidas
pelas instâncias julgadoras no âmbito dessa peça, temos a seguinte situação, para o
ano-calendário 2008:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720915/2011-87

IRPJ S/ O LUCRO REAL
R$ 23.290.043,12
DEDUÇÕES (DRF/CARF)
R$ 49.026.617,60
DEDUÇÕES (Utilizadas no auto de infração)
R$ 25.186.143,48
IRPJ A PAGAR
- R$ 550.431,00

Ou seja, ao serem consideradas as deduções para minoração/extinção do auto
de infração lavrado, a situação referente ao saldo negativo originalmente apurado
deve, por outro lado, sofrer a glosa desse mesmo montante utilizado, sob o risco de
termos um aproveitamento dúplice das rubricas envolvidas.
Assim, pelo acima tabelado, conclui-se que o saldo de IRPJ por repetir-se para
o ano-calendário 2008 monta R$ 550.431,00 e que a(s) respectiva(s) Dcomp(s) devem
ser homologada(s) até esse limite.
Entre outras providências de estilo, que seja dado ciência do presente relatório
de diligência ao sujeito passivo, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para
apresentação de manifestação, caso o deseje.

Sobre a informação fiscal, a recorrente se manifestou nos seguintes termos:

Tal como já devidamente reconhecido neste autos, o presente processo tem
relação direta com o processo no 16643.000274/2010-53, que decorreu de auto de
infração lavrado pelas autoridades fiscais para questionar a amortização de ágio
efetuada pela ora Requerente.
Após o encerramento parcial do referido processo (no 16643.000274/2010-53),
a d. Delegacia da Receita Federal de Campinas se manifestou pelo indeferimento das
declarações de compensação que ensejaram o presente processo, na medida em que
as reduções que estavam sendo pleiteadas pela Requerente teriam sido aplicadas
recentemente nos débitos exigidos no processo de ágio.
Nesse sentido, a Requerente entende que, de fato, os créditos de saldo negativo
somente serão confirmados caso os débitos que ensejaram o processo de ágio sejam
cancelados.
De qualquer forma, considerando que uma parte dos débitos do processo de
ágio no 16643.000274/2010-53 ainda se encontra em discussão no CARF, é de rigor
que o presente processo permaneça suspenso/sobrestado até o encerramento
definitivo do processo no 16643.000274/2010-53.

Com a manifestação da recorrente, os autos voltaram ao CARF para prosseguir o
julgamento.
É o relatório.

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720915/2011-87

Voto

Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
A controvérsia gira em torno do saldo negativo de IRPJ utilizado pela recorrente,
mediante DCOMP, para compensar alguns de seus débitos. A DRF – Campinas reconheceu em
parte a existência do crédito, baseada no fato de que, no mesmo período, fora lavrado um auto de
infração, apurando débito, até então não declarado, do qual foram deduzidas as antecipações que
formavam o reivindicado saldo negativo, que em razão disso foi diminuído.
A recorrente ponderou que, no lançamento, não haviam sido considerados os
recolhimentos de estimativa, nem os valores retidos na fonte, o que acarretaria, no seu entender,
uma bitributação. Haveria a possibilidade de que o saldo negativo, no final das contas, não viesse
a ser utilizado na compensação, nem no lançamento.
O então relator, Conselheiro Valmir Sandri, que também era relator do processo
do auto de infração, informou que no julgamento do recurso que questionava a autuação, fora
acolhido em parte o pleito da recorrente para, entre outras providências, determinar a dedução
dos valores das retenções na fonte e dos recolhimentos de estimativa mensal.
Entretanto, não podendo dizer se havia remanescido algum crédito a título de
saldo negativo, o colegiado determinou a baixa dos autos à unidade de origem, para que lá fosse
feita a apuração de eventual crédito.
A DRF – Campinas, na informação fiscal, corroborou o valor do crédito já
apurado pela DRJ. Além disso, afirmou que a decisão já não era suscetível de modificação na
esfera administrativa.
A recorrente, intimada a se manifestar, não discordou da informação fiscal, mas
pediu que o processo permanecesse suspenso até o encerramento definitivo do processo no
16643.000274/2010-53.
Não se justifica sobrestar o julgamento, diante da informação da autoridade fiscal
atestando que o acórdão desta Turma já não pode ser modificado administrativamente, na parte
que determinou a utilização das antecipações (retenções na fonte e recolhimentos por estimativa)
para reduzir o valor lançado no auto de infração. Tal providência, aliás, foi pedida pela própria
recorrente no recurso interposto no processo no 16643.000274/2010-53.
Importante notar que não foi contestada a informação fiscal, nem impugnados os
cálculos. Ao contrário, a recorrente admitiu que só haveria saldo negativo se fosse considerado
insubsistente o crédito tributário lançado no auto de infração.
Em resumo, além do crédito já reconhecido pela DRJ, não remanesce em favor da
recorrente qualquer crédito de saldo negativo de IRPJ do ano base 2008.

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.315 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720915/2011-87

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital